Tribunal: STF
Processo: Rcl 70235
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Eliseu Cardoso de Souza - ME contra decisão da 3ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, proferida nos autos do Processo nº 0022141- 10.2015.5.04.0403, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o julgado na ADC nº 58.



    Narra a reclamante que, “[n]o processo de origem, a sentença transitada em julgado previu a correção monetária na forma da lei” e que, na fase de execução, ao requerer o recálculo da dívida nos termos do paradigma de confronto indicado, a autoridade reclamada se recusou em fazê-lo.



    Requer 



    “1. A concessão liminar da reclamação; subsidiariamente, a suspensão da execução trabalhista 0022141- 10.2015.5.04.0403; 



    (...)



    4. A procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, para que seja proferida outra, em observância ao que decidido na ADC 58.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADC nºs 58 e 59/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    Observo, ainda, que o entendimento do julgado paradigma foi reafirmado com o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema nº 1.191 em 17/12/21. 



    No caso, depreende-se dos autos que a 3ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, em sentença proferida no dia 24/11/16, condenou a parte ora reclamante ao pagamento de verbas trabalhista, fixando-se a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos: 



    “JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA



     São devidos juros e correção monetária, na forma da lei, como meros consectários da condenação principal.” (e-Doc 3, p. 7) (grifei)



    Conforme relatado, a autoridade reclamada ao apreciar o requerimento de aplicação ao cálculo de liquidação do novo entendimento do STF nas ADC nºs 58 e 59, indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:



    “O executado ELISEU CARDOSO DE SOUZA requer a aplicação ao cálculo de liquidação do novo entendimento do STF nas ADCs 58 e 59. Justifica que a sentença foi omissa sobre o índice de correção monetária e de juros a ser aplicado, referindo apenas “são devidos juros e correção monetária, na forma da lei”.



    Sem razão o executado, em sendo sentença líquida, os cálculos integram a decisão e trazem critério de correção monetária e de juros, ainda que não explicitados nos fundamentos da sentença, não podendo ser rediscutidos após o seu trânsito em julgado.” (e-Doc 7)



    Compulsados os autos, observo que na sentença apenas é referido à simples consideração de seguir critérios legais, não constando de forma expressa, qual índice a ser adotado para fins de correção monetária e de juros de mora, razão pela qual o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), consoante assentado no item 9 da ementa do referido julgado paradigma:



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 50760 AgR ,Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 16/5/22)



    Ressalte-se, ainda, que não há que se falar em preclusão em se tratando de juros de mora e correção monetária, cujos índices podem se alterados a qualquer tempo por possuírem natureza de ordem pública. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.” (Rcl nº 51121 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/3/22)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que a autoridade reclamada, nos autos do Processo nº 0022141-10.2015.5.04.0403, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59 e nesta reclamatória. Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



     Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente